Tribunal: TJES
Processo: 5038787-73.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038787-73.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALLIANZA TOUR LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5038787-73.2022.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO

RECORRIDA: ALLIANZA TOUR LTDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que, em novembro de 2019, contratou com a requerida plano “Smart Empresas 50 GB”, com prazo de fidelidade de 24 (vinte e quatro meses), com vinculação de 4 (quatro) linhas móveis, 1 (uma) linha fixa e serviço de internet.

Narra que permaneceu com o contrato vigente até 16/05/2022, momento em que solicitou o cancelamento do pacto e a portabilidade das linhas telefônicas. Contudo, foi surpreendida com cobranças elevadas de R$5.026,71, R$49,59 e R$73,55, após o cancelamento.

Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando, liminarmente, a suspensão da cobrança e, no mérito, a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

O pedido liminar foi deferido da decisão de Id n° 4833208:

Assim, considerando que a parte autora discute a regularidade da dívida, determino à reclamada que se abstenha de inserir negativação em nome da reclamante pelo débito em discussão nos autos vinculado ao Contrato nº 0389889306, eis que suspendo sua exigibilidade, até ulterior deliberação.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, confirmando a decisão liminar e declarando inexistente a multa rescisória indevidamente cobrada na fatura vencida em 25/06/2022 (contrato nº 0389889306), no valor de R$ 5.026,71 (cinco mil e vinte e seis reais e setenta e um centavos), mantendo as cobranças do plano de serviços e excedentes de franquia (cobranças vencidas em 25/07/2022 e 25/08/2022, nos valores de 49,59 e 73,55, respectivamente).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela ausência de falha na prestação de serviço e legalidade da cobrança da multa contratual, pugnando pela improcedência da exordial.

PROJETO DE VOTO

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável que a recorrente incorreu em falha na prestação de serviço e violação ao princípio da boa-fé objetiva, tendo realizado cobrança indevida em desfavor da recorrida.

Nesse sentido, abusiva a cobrança de multa contratual fora do disposto no pacto firmado entre as partes, circunstância que também desrespeita as boas práticas de mercado.

Ocorre que a multa por fidelidade do contrato somente seria devida em caso de cancelamento do pacto em prazo inferior a 24 (vinte e quatro meses). Entretanto, a solicitação de rescisão contratual ocorreu após 31 meses, razão pela qual não se enquadra no disposto no pacto.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Portanto, o Contrato de Permanência, em que constam as condições da proposta de fidelidade, não mais produzia efeitos em razão de seu vencimento, sendo necessário que a Ré, a fim de que se estabelecesse novo prazo de carência para a rescisão contratual, propusesse nova oferta de fidelização, de maneira clara e inequívoca, atendendo à proporcionalidade entre a multa e os novos benefícios ofertados e aderidos, o que não ocorreu no presente caso, em manifesta violação ao art. 57 e seus §§ 2º, 3º e 4º da Resolução 632/2014 da ANATEL, de modo que a cobrança de multa em virtude do cancelamento do contrato se mostra indevida.

Concluo, pois, estar patenteada a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) em razão de cobrança indevida de multa de fidelização relativa a suposto contrato de permanência (não demonstrado, assim como não comprovada a extensão do benefício ou mesmo, inequivocamente, a perfectibilização de renovação ou formalização de novo contrato de permanência), de maneira que entendo pela confirmação da tutela antecipada concedida e determino o cancelamento da cobrança realizada a título de multa rescisória pela Ré em relação ao contrato nº 0389889306, permanecendo incólumes os demais lançamentos realizados relativamente ao plano de serviços e excedentes de franquia (cobranças vencidas em 25/07/2022 e 25/08/2022, no valores de 49,59 e 73,55, respectivamente).

Destarte, entendo como indevida a cobrança de multa rescisória no caso em tela, em decorrência da inexistência de encerramento antecipado do contrato.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 12 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)